Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708136-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FABIO SILVA DE LIMA D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao deferimento do HC junto ao STJ para trancamento da ação penal, conforme anexo de I.D.54446667. Após, como o STJ absolveu o réu, devolvam-se os autos à origem para baixa e arquivamento. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator